Tribunal: TJPA
Processo: 0801687-27.2024.8.14.0501
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801687-27.2024.8.14.0501

APELANTE: ALEX AZEVEDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801687-27.2024.8.14.0501
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE4 MOSQUEIRO-PA

APELANTE:
ALEX AZEVEDO SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO: CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", DO CP). SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta por Alex Azevedo Silva contra sentença da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro-PA que o condenou pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com pena inicial de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, mais 10 dias-multa. A defesa busca afastar a qualificadora por ausência de laudo pericial e redimensionar a pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em Discussão

2. Verifica-se se a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, CP) pode ser mantida sem laudo pericial, com base em confissão do réu e depoimento da vítima.

3. Analisa-se a dosimetria da pena, quanto à fixação da base acima do mínimo legal apesar de circunstâncias judiciais favoráveis (art. 59, CP) e aplicação da atenuante da confissão.

III. Razões de Decidir

4. A qualificadora é mantida, pois a jurisprudência do STJ e TJPA admite suprir a perícia por outros meios idôneos, como confissão judicial do réu (destelhamento para subtrair TV Samsung) e depoimento da vítima, formando conjunto probatório harmônico e robusto. Exemplos incluem AgRg no HC 846.749/SC (STJ, 2024) e apelações do TJPA (ex.: 0002729-10.2016.8.14.0022).

5. Na dosimetria, a pena-base é reduzida a 2 anos de reclusão (mínimo legal), pois o juiz a quo reconheceu todas as circunstâncias do art. 59 do CP como favoráveis ou neutras, sem fundamentação concreta para exasperação. A atenuante da confissão (art. 65, III, "d", CP) não reduz abaixo do mínimo, conforme Súmula 231/STJ; pena final mantida em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, regime aberto preservado.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar pena-base e final em 2 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, em acompanhamento ao parecer ministerial.

Tese de julgamento: A ausência de laudo pericial não obsta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando comprovada por confissão e prova testemunhal idônea; pena-base deve ater-se ao mínimo legal se circunstâncias judiciais forem favoráveis.

Dispositivos relevantes: CP, arts. 155, § 4º, I, 59 e 65, III, "d"; CPP, art. 158; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 24/06/2024; TJPA, Apelação 0002729-10.2016.8.14.0022, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma DP, j. 03/03/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801687-27.2024.8.14.0501
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE4 MOSQUEIRO-PA

APELANTE:
ALEX AZEVEDO SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: GRAZIELA PARO CAPONI

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX AZEVEDO SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro-PA
que condenou o ora apelante à pena de 2
(dois) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, § 4º, I, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.32157429),
que no dia 20/09/2024, por volta de 11h, em residência localizada no loteamento Baía do Sol, nº 03, na Avenida Beira Mar, passagem Marituba - localidade de Bacuri, neste Distrito de Mosqueiro, o denunciado ALEX AZEVEDO SILVA subtraiu para si, mediante destruição/rompimento de obstáculo, bens da vítima DENILSON MONTEIRO DE SOUZA
.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4º, I do CPB
.

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2024. (id.32157433)
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.32157406)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.32157406)

Auto de Entrega. (id.32157406)

Relatório Final do IPL. (id.32157417-pags.30-33)

Resposta à Acusação. (id.32157442)

Citação do réu. (id.32157437)

Ata de Audiência. (id.32157466)

Mídias de audiência. (id.32157467-32157471)

Alegações finais do Ministério Público. (id.32157473)

Alegações finais da Defesa. (id.32157475)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.32157408)

A
sentença
prolatada em (id. 32157476) julgou procedente a denúncia movida contra
ALEX AZEVEDO SILVA
,
CONDENANDO-O
a pena no crime previsto no
art. 155, §4º, I do CPB.

Em razões recursais
(id.
28551840
), o recorrente pugnou: 1) A
bsolvição do apelante por falta de provas.

Em sede de contrarrazões
(id.
32157493
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.33225584
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
tão somente para reduzir a pena-base ao mínimo legal, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória em seus demais termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX AZEVEDO SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Distrital de Mosqueiro-PA
que condenou o ora apelante à pena de 2
(dois) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, § 4º, I, do CPB.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA -ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL

A defesa se insurge contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I, do CPB, tendo em vista que a decisão se fundamentou na incidência da qualificadora (arrombamentos) exclusivamente na palavra da vítima, sem a presença de laudo pericial.

Nos termos do art. 155, §4º, I, do Código Penal, o furto qualificado por arrombamento (destruição ou rompimento de obstáculo) exige prova idônea da qualificadora, sendo indispensável o exame pericial, conforme determina o art. 158 do Código de Processo Penal.

Todavia, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora” (STJ,
AgRg no HC n. 846.749/SC
, Rel. Min. Otávio
de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.06.2024)..

Em casos como o presente,
o conjunto probatório é robusto e suficiente, uma vez que o próprio réu, Alex Azevedo Silva, confessou tanto na fase policial (id.32157406), quanto em juízo, que adentrou na residência da vítima mediante destelhamento, conforme registrado em audiência e subtraiu uma televisão Samsung de 32 polegadas.

Além disso, os fatos foram confirmados pela da vítima em sede judicial, que após descobrir o arrombamento pelo telhado chamou a polícia, conforme consignado na sentença.

Há que se destacar ainda, os julgados desta Corte de Justiça que apontam que, embora importante para constatar casos de
arrombamento
, a prova
pericial
é prescindível, quando existem outras provas aptas a comprovar a destruição de obstáculos realizada pelo agente para concretizar o furto.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO NA SEARA POLICIAL. RES FURTIVA ENCONTRADA NA CASA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE MOTIVADAS. ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA
DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CPB.
AUSÊNCIA
DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O
ARROMBAMENTO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA
QUALIFICADORA
. (...) 5
. Não procede a pretensão da exclusão da qualificadora (art. 155, § 4º, inciso I, do CPB), eis que resta devidamente comprovado nos autos que o crime de furto aconteceu com rompimento de obstáculo, especialmente considerando o depoimento das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal (vítima, acusado e policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado), bem como pela filmagens das câmeras de segurança. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal.
(...) 8. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00027291020168140022 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/03/2020) – grifamos.

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. BENS FURTADOS APREENDIDOS COM O RECORRENTE, QUE FOI PERSEGUIDO PELO FILHO DA VÍTIMA, APÓS ULTIMADA A SUBTRAÇÃO. DEPOIMENTO DO FILHO DA OFENDIDA, MORADOR DA RESIDÊNCIA FURTADA, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE, BEM COMO PELA CONFISSÃO DO APELANTE. PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. DECOTE DA
QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
LAUDO

PERICIAL
. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE HOUVE
ARROMBAMENTO
DE UMA JANELA DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II. Despiciendo o exame
pericial
se o arcabouço probatório demonstra de forma inequívoca que houve o rompimento do obstáculo para concretizar a subtração patrimonial. Precedentes; III. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJ-PA - APR: 00273982320178140401 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 24/06/2019) – grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CPB. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA
DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CPB.
AUSÊNCIA
DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME PARA COMPROVAR O
ARROMBAMENTO
. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, BEM COMO DA
QUALIFICADORA
. DEPOIMENTO FIRME DAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O
ARROMBAMENTO
NA RESIDÊNCIA DO OFENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. Não procede a pretensão da exclusão da
qualificadora
do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I do CPB), eis que resta devidamente comprovado nos autos que o crime de furto aconteceu mediante
arrombamento
, especialmente considerando o depoimento das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal (vítima e policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado). O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador, como a prova testemunhal. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00154510620168140401 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/10/2018)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para a forma simples, diante da ausência de laudo pericial capaz de atestar o rompimento de obstáculo.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o exame pericial seja, como regra, exigido para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, a jurisprudência admite sua substituição por outros meios de prova idôneos.

4. No caso, a prova oral colhida em juízo, notadamente a confissão do réu quanto ao arrombamento do portão e o depoimento da vítima representa conjunto probatório seguro e harmônico, apto a autorizar a incidência da qualificadora .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de laudo pericial não impede a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo quando esta estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova .”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 158.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n . 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j . 24.06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00084411920198140040 30707256, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

No mesmo sentido, decisões do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO DA
QUALIFICADORA
DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OUTRAS PROVAS EVIDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE PEQUENO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. 1. O Magistrado considerou a farta prova testemunhal que apontou sobre o rompimento de obstáculo, além de foto da janela. Assim, não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando presentes qualificadoras, como na hipótese, de rompimento de obstáculo e de repouso noturno. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 624160 SC 2020/0295294-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020) –
grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS.
AUSÊNCIA
QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA
QUALIFICADORA
NO CASO. JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
ausência
de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da
qualificadora
do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação. 2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 3. A exasperação da pena-base dos agravantes fundamenta-se em dados concretos do delito. De acordo com o entendimento desta Corte, a premeditação efetivamente evidencia uma conduta mais censurável do agente, motivo pelo qual autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade. Outrossim, reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado, sendo que as demais poderão ser valoradas como circunstância judicial na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. Por fim, demonstrado prejuízo relevante à vítima, é possível a moduladora circunstâncias do delito ser valorada negativamente. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1715910 RS 2017/0324544-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018) – grifamos.

Nesse contexto, comprovados o rompimento de obstáculo mediante a confissão judicial do réu e a palavra firme da vítima, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do furto qualificado, nos termos do art.
155
,
§ 4º
,
I
, do
Código Penal
, porquanto “a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, quando a prova produzida no decorrer da instrução é suficiente para caracterizá-la.” (TJDFT,
ApCrim n. 0701902-26.2024.8.07.0004
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 12.9.2024).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

Por fim a defesa questiona o quantum aplicado na pena-base ao apelante, tendo em vista o próprio magistrado ter reconhecido todas as circunstâncias do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante, entretanto, fixou acima do mínimo legal.

Quanto ao redimensionamento da pena-base aplicada, compreendo que merece acolhimento ao referido pleito,.

Conforme trecho da sentença que trago a colação, in verbis:

“Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Antecedentes: é sabido que inquéritos policiais em curso ou ações penais em andamento não podem ser levados em consideração para a fixação da pena-base, ante a inteligência da Súmula 444 do STJ. Conduta social: a conduta social do acusado não foi aferida, uma vez que inexistem dados suficientes para avaliar. Personalidade do agente: inexistem dados concretos para aferir a personalidade do agente, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração. Motivação do crime: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de lucro fácil, o qual, no entanto, já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorá-lo. Circunstâncias do crime: encontram-se abrangidas pelo tipo. Consequências do crime: são as previstas no próprio tipo, por essa razão deixo de valorá-la. Comportamento da vítima: considerada, pela jurisprudência do STJ, circunstância neutra, conforme se vê: " O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.294.129-AL, Quinta Turma, DJe 15/2/2013; HC 178.148-MS, Quinta Turma, DJe 24/2/2012. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013”.

Dessa maneira, fixo a pena-base em três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.”

Observa-se que o magistrado considerou todas as circunstâncias favoráveis ao apelante, entretanto, fixou a pena-base em 3 (três) anos, em patamar superior ao mínimo legal, o que merece sua correção, no que fixo a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, muito embora esteja presente a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB (confissão) deixou de aplicar o devido quantum redutor, endo em vista a pena-base ter sido modificada para seu mínimo legal em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ. “"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Na terceira fase: Inexistindo causas de aumento ou diminuição fixo a pena final em 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, tornando-a final e definitiva.

Mantido os demais termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
concedo parcial provimento
ao recurso, para alterar a pena para 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, mantido os demais termos da sentença

É como voto
.

Belém/PA,
20
de março de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026